Tribunal: TJES
Processo: 0003126-62.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003126-62.2019.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
APELADO: VALMICERIO TEIXEIRA NUNES e outros (2)
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. SAÚDE MENTAL E DEPENDÊNCIA QUÍMICA. PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. MÉRITO: RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação voluntária em remessa necessária interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que julgou procedente o pedido de internação compulsória para tratamento de esquizofrenia e dependência química de paciente que apresenta comportamento agressivo e risco à integridade física própria e de terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o cumprimento da liminar implica perda do objeto da ação; (ii) verificar a legitimidade passiva do Município para o custeio de internação psiquiátrica de alta complexidade; (iii) estabelecer se há prova suficiente da necessidade da internação compulsória; (iv) determinar se cabe condenação do ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O cumprimento da medida liminar possui natureza precária e provisória, o que não exaure o objeto da demanda, dada a necessidade de provimento jurisdicional definitivo para consolidar a situação jurídica.

4)
A responsabilidade pela efetivação do direito à saúde é solidária entre os entes federados, conforme o Tema 793 do STF, de modo que a repartição administrativa de competências no SUS não afasta o dever do Município de figurar no polo passivo.

5)
O direito à saúde encontra amparo constitucional no
caput
do art. 5º e nos arts. 6º e 196 da CF/88, impondo ao Poder Público o fornecimento de tratamento médico especializado aos necessitados.

6)
A necessidade da internação compulsória resta demonstrada por certidão de interdição, laudos, receituários médicos e relatório psicológico que comprovam que o paciente sofre de esquizofrenia (CID 10. F29) agravada pelo uso de álcool e crack.

7)
A urgência e a gravidade do quadro clínico, com risco à vida e à integridade da família, autorizam a medida extrema de internação independentemente do prévio esgotamento de recursos extra-hospitalares.

8)
A condenação em honorários advocatícios deve ser afastada com base no princípio da causalidade, pois o ente municipal não apresentou resistência quanto ao direito material à saúde, limitando-se a discutir a repartição de competências administrativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O cumprimento de medida liminar em ações de saúde não acarreta a perda do objeto, subsistindo o interesse de agir para a obtenção de sentença de mérito.

2. Os entes federados respondem solidariamente pelas demandas de saúde, independentemente da complexidade do tratamento ou da repartição interna de competências do SUS.

3. A internação compulsória é cabível quando comprovada a cronicidade do quadro psiquiátrico e o risco à integridade do paciente ou de terceiros, suprindo-se a falta de laudo atual pela evidência da urgência.

4. Afasta-se a condenação em honorários advocatícios quando o ente público não oferece resistência ao mérito da pretensão de saúde, em observância ao princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º,
caput
, arts. 6º e 196; Lei nº 10.216/2001, art. 9º; Ato Normativo Conjunto TJES nº 44/2018.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793; TJES, AP 5037615-96.2022.8.08.0024, rel. Des. Raphael Americano Camara, julgado em 09/12/2025; TJES, Apelação 068130005512, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 16/05/2016.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
O presente caso envolve ação de obrigação de fazer com pedido de internação compulsória, por meio da qual pretende a autora, ora apelada, em favor do irmão V.T.N., a imposição aos entes públicos municipal e estadual da obrigação de oferecer tratamento psiquiátrico especializado, em regime de internação, em razão de o paciente ser portador de esquizofrenia e dependência química.

A sentença julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que a saúde é dever solidário dos entes federados e que a documentação médica acostada é suficiente para demonstrar a necessidade da medida, independentemente da tentativa prévia de recursos extra-hospitalares em face da gravidade do caso.

No apelo, cinge-se a controvérsia a aferir: (a) a persistência do interesse de agir após o cumprimento da liminar; (b) a legitimidade passiva do Município e sua responsabilidade solidária pelo custeio da internação; (c) a suficiência das provas quanto à necessidade da internação compulsória; (d) o cabimento da condenação do ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Inicialmente, quanto à tese de
perda do objeto
, cabe ressaltar que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que o cumprimento da liminar, dada a natureza precária e provisória, não esgota o objeto da demanda, sendo imperioso o provimento jurisdicional definitivo para consolidar a situação jurídica.

Portanto, subsiste o interesse de agir.

Quanto à
ilegitimidade passiva
, não assiste razão ao recorrente.

Conforme orientação sufragada pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 793
de repercussão geral, os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, ao passo que a existência de regras de repartição de competências administrativas no âmbito do SUS não afasta a legitimidade do Município para figurar no polo passivo, servindo apenas para orientar eventual ressarcimento entre os entes na fase de cumprimento.

A propósito, segue a jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DIREITO À SAÚDE. DEPENDÊNCIA QUÍMICA ASSOCIADA A TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, que julgou procedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer c/c internação compulsória involuntária ajuizada por MANOEL ARAÚJO FILHO, determinando ao ente municipal a internação compulsória de seu filho GUSTAVO RAMIRO MENEZES ARAÚJO em unidade pública ou, na ausência de vaga, em clínica privada às expensas do Município, com tratamento ambulatorial posterior, além da condenação ao pagamento de honorários de sucumbência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Município de Vitória é parte legítima para figurar no polo passivo da ação que visa à internação compulsória de paciente com transtorno mental e dependência química; (ii) verificar se os laudos médicos datados de 2022 são válidos para embasar sentença proferida em 2024, diante da natureza excepcional da internação compulsória; e (iii) estabelecer se é devida a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade pela efetivação do direito à saúde é solidária entre os entes federativos, conforme o art. 196 da Constituição Federal e a tese fixada pelo STF no Tema 793 de repercussão geral, cabendo ao juízo da execução redirecionar o cumprimento da obrigação ou determinar eventual ressarcimento entre os entes, sem prejuízo do direito do cidadão ao atendimento imediato. 4. As regras de pactuação e descentralização do Sistema Único de Saúde (SUS) não afastam a solidariedade constitucional, servindo apenas para orientar a execução ou o ressarcimento entre os entes públicos, de modo que o Município possui legitimidade para integrar o polo passivo da demanda.
5. A utilização de laudos médicos elaborados em 2022 não compromete a validade da decisão que determinou a internação compulsória em 2024, pois o quadro clínico descrito — transtorno afetivo bipolar grave com sintomas psicóticos e dependência química — tem natureza crônica e requer acompanhamento contínuo, sendo suficiente para demonstrar o risco à vida e à integridade do paciente e de terceiros, nos termos do art. 9º da Lei nº 10.216/2001. 6. A medida de internação compulsória, de caráter excepcional e fiscalizável, deve ser submetida à revisão periódica pelo juízo, conforme o Ato Normativo Conjunto nº 44/2018 do TJES, assegurando-se alta imediata quando cessada a necessidade da medida. 7. A condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais deve ser afastada, aplicando-se o princípio da causalidade, pois o ente municipal não deu causa à judicialização da demanda nem resistiu ao mérito do direito à saúde, limitando-se a discutir a repartição administrativa de competências no âmbito do SUS. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. (AP
5037615-96.2022.8.08.0024,
2ª Câmara Cível, Des. Rel. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Julg: 09/12/2025)

Dito isso, deve ser integralmente mantida a sentença quanto à necessidade de internação compulsória.

Isso porque, restou comprovada a necessidade de o irmão da apelada ser submetido a tratamento médico especializado, mediante internação compulsória em estabelecimento adequado à recuperação de dependentes químicos e portadores de doença mental, consoante certidão de interdição, laudos e receituários médicos e relatório psicológico, e, por via de consequência, o direito de tê-lo fornecido pelo Poder Público, por força da proteção constitucional conferida à vida e à saúde (
caput
do art. 5º e arts. 6º e 196 da CF/88).

Com efeito, a documentação adunada revela ser o paciente portador de esquizofrenia – CID 10. F29 –, a qual se agrava em razão do uso de substâncias químicas, como álcool e crack, apresentando histórico de internações e atendimentos, colocando em risco os familiares e até mesmo a própria vida, haja vista o comprometimento das faculdades de discernimento, afetividade, orientação psíquica e a agressividade com a qual age.

Assim sendo, ao contrário do alegado na peça recursal, o histórico do paciente e a avaliação reforçam se tratar de caso crônico, em que se afigura imprescindível a internação compulsória, o que, a despeito da ausência e laudo médico atualizado sobre o paciente, comprova-se pelos elementos de prova (certidão de interdição, laudos e receituários médicos de anos anteriores e relatório psicológico).

Ademais, consoante a jurisprudência deste Sodalício, “
garante-se a possibilidade de que o pedido de internação venha desacompanhado de prévia avaliação médica quando evidente a situação de urgência no tratamento, diante de sérios indícios de gravidade do estado da pessoa a ser avaliada, expondo à situação de risco a própria saúde e de seus familiares
” (TJES, Classe: Apelação, 068130005512, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/05/2016, Data da Publicação no Diário: 30/05/2016).

Nesse contexto, afigura-se o cumprimento dos requisitos legais à concessão da medida, que se mostra imprescindível para garantia da integridade física e mental do paciente e dos familiares.

Por fim, No que tange à condenação em
honorários advocatícios
, a insurgência do Município merece acolhida.

Como se sabe, sob a ótica do princípio da causalidade, deve-se observar se a conduta do ente público forçou, desnecessariamente, a judicialização da demanda.

No caso específico das demandas envolvendo internação compulsória, esta egrégia Corte, conforme extrai do precedente citado acima (
AC nº 5037615-96.2022.8.08.0024)
, firmou entendimento no sentido de que o Município que não oferece resistência ao mérito da saúde do paciente, limitando-se a defender a correta repartição de tarefas dentro do fluxograma do SUS, não deve ser onerado com a verba sucumbencial.

Na hipótese observa-se que a resistência apresentada pelo Município de Cariacica em contestação possui natureza estritamente técnica e administrativa, voltada ao direcionamento da execução ao Estado, que é o ente detentor da estrutura física necessária para tais casos.

Nesse cenário, a sentença merece parcial reforma.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta, em remesse necessária,
conheço do recu
r
so e a ele
dou parcial

provimento tão somente para excluir a condenação do Município de Cariacica ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)